Tribunal: STF
Processo: HC 223797
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Marina de Fátima de Souza, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.983.259/PR.



    Colhe-se dos autos que a paciente cumpre pena “pela prática dos crimes tipificados nos artigos 288, caput, e 171, §3º, c/c artigo 71, todos do Código Penal, às penas de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime aberto, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente em maio/2009. Foi condenada, ainda, ao pagamento das processuais proporcionais.” (eDOC 2, p. 27)



    Nos autos da execução, a defesa requereu o reconhecimento a prescrição da pretensão executória porque “como o trânsito em julgado para acusação ocorreu em 05/06/2014, e o cumprimento da pena iniciou-se em 11/06/2018, haveria transcorrido mais de 4 (quatro) anos, prazo prescricional aplicável ao caso, consoante o artigo 117, inciso V. do CP (evento 122).” (eDOC 2, p. 29)



    Indeferido o pedido, foi interposto agravo em execução, ao qual se negou provimento. (eDOC 2, p. 68)



    O recurso especial foi provido monocraticamente. O agravo regimental do MPF foi provido.



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 788, fixou a seguinte tese: “A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).”



    O acórdão do julgado ficou assim ementado:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes.” (ARE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.8.2023



    Frise-se que, quando do trânsito em julgado para a acusação, prevalecia o entendimento, segundo o qual somente era possível o início da execução penal após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mesmo entendimento exarado nas ADCs 43, 44 e 53.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente